Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE/PROPRIEDADE DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. OCUPAÇÃO PRECÁRIA DE TERRAS PÚBLICAS POR PARTICULAR. DETENÇÃO INOPONÍVEL AO PODER PÚBLICO. DIREITO À MORADIA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, entretanto, a sua concessão não opera efeitos retroativos para suspender a exigibilidade dos encargos de sucumbência já fixados anteriormente. Além disso, ocorre preclusão lógica quando a parte formula pedido de gratuidade de justiça e recolhe o preparo recursal, cujo ato é incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

2. O direito à moradia (arts. 6o, 23 e 182 da CF) impõe limites à atuação do Poder Público e traz consigo a necessidade de adoção de políticas públicas voltadas à sua implantação, mas não serve como escudo para dar amparo à ocupação irregular de espaços públicos, à perpetração de ilegalidades e ao desrespeito às regras atinentes à regularização fundiária e habitacional do Distrito Federal.

3. O objetivo de lucro, por si só, não configura o desvio de finalidade do ato administrativo, nem descaracteriza o interesse público na venda do imóvel, principalmente porque o valor arrecadado torna-se dinheiro público e é vertido para o desenvolvimento de políticas públicas e projetos de interesse coletivo, a critério da administração pública.

4. A possibilidade de regularização fundiária, além de mera expectativa, já que o imóvel em questão não está inserido em nenhum processo de regularização, também não autoriza que os ocupantes de áreas públicas promovam danos ambientais ou obriguem o Poder Público a regularizar sua ocupação como lhe convém ou segundo suas expectativas.

5. Logo, eventual regularização fundiária de terra pública, a ser efetivada pelos órgãos competentes do Distrito Federal, é um ato que se insere na esfera de discricionaridade da Administração Pública, assim como as regras para o exercício do direito de preferência ou o interesse na própria existência desse direito em cada caso.

6. Recurso de apelação a que se nega provimento.